Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706124-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA KROHLING DE SOUZA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANA KROHLING DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MULTIGRAIN S/A: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada FABIANA KROHLING DE SOUZA, em que alega, em suma, a nulidade do título que aparelha a presente execução (ID 137027565). Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deveria ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, haja vista que perdera o prazo para oposição de embargos (ID 37239592), trazer à tona discussão cuja matéria se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” A Agravante sustenta que a iliquidez do título executivo extrajudicial pode ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade. Salienta que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução com a prova de que adimpliu a sua contraprestação, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Acrescenta que depois do recebimento dos grãos remanesce débito para a Recorrida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (IDs 43864586 e 43864587). É o relatório. Decido. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. Não se divisam, todavia, as nulidades arguidas pela Agravante, pelo menos neste juízo de cognição superficial. A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial e do seu próprio conteúdo são extraídas a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, nos termos do artigo 3o, incisos IX e X, e 4o da Lei 8.929/1994, in verbis: Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto: [...] IX - forma e condição de liquidação; e X - critérios adotados para obtenção do valor de liquidação da cédula. (..) Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira. Parágrafo único. A CPR admite prestação única ou parcelada, hipótese em que as condições e o cronograma de cumprimento das obrigações deverão estar previstos no título.” À primeira vista a Cédula de Produto Rural foi emitida em conformidade com essas diretivas legais, não havendo que se cogitar, por conseguinte, da necessidade de comprovação do cumprimento das obrigações contraídas pelo emitente na forma do artigo 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil. No que diz respeito especificamente ao pagamento total ou parcial da dívida, cuida-se de matéria que em princípio supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade, presente o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a ausência da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator